Tribunal: STF
Processo: RE 557643
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. REGISTRO 
   PÚBLICOS CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. INCIDÊNCIA. OBSCURIDADE. 
   CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.		Este Tribunal fixou 
   jurisprudência no sentido da constitucionalidade do ISSQN sobre 
   serviços de registros públicos, cartorários e notariais, com o 
   entendimento de que por "tratar-se, no caso, de atividade estatal 
   delegada, tal como a exploração de serviços públicos essenciais, 
   mas que, enquanto exercida em caráter privado, seria serviço 
   sobre o qual incidiria o ISS". [ADI n. 3.089, Pleno, DJe de 
   1.8.08].
2.		Ausentes os requisitos do artigo 535, I e II, do 
   Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração rejeitados.